Tribunal: STF
Processo: AI 844650
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INICIATIVA DE PROCEDIEMNTO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. VEREADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Orgânica do Município de Xique-Xique), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses da recorrente. 



    III - Agravo regimental improvido.